Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708658-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA, BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLICIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTES PÚBLICOS. CONCUSSÃO. TENTATIVA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Os apelantes foram condenados por exigir de um terceiro, em razão de funções públicas, vantagem indevida que malferiu os princípios da legalidade, imparcialidade, honestidade e lealdade às instituições (art. 11, inc. I, da Lei n. 8.429/1992). 2. O conjunto probatório atesta o conluio entre as partes com o escopo de obter vantagem ilícita ao encaminhar ao Sindisaúde e-mail e carta exigindo uma série de documentos para a suposta regularização do procedimento de consignações em folha de pagamento, sob pena de descredenciamento. Restou demonstrado, ainda, que os apelantes Valdecir e Edvaldo exigiram valores em dinheiro da presidente do Sindicato para “solucionar os problemas" da entidade, havendo, inclusive, a insinuação de que os pagamentos influenciariam na atividade de servidores públicos para retardar as simuladas exigências feitas nos comunicados enviados inicialmente. 3. A comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos não é exigida para se caracterizar a atuação em desconformidade com o art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico. Precedente do STJ. 4. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, escorreita a pena fixada na origem, porquanto o apelante Christian Popov deu início às condutas ímprobas, de maneira que sua participação foi decisiva para os fatos verificados posteriormente. 5. Apelações conhecidas e não providas. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 464 ambos do mesmo diploma legal, ao indeferir a produção de prova pericial oportunamente requerida; c) artigos 1o e 11 ambos da Lei 8.429/1992, defendendo, em síntese, que o suposto ato de improbidade não se concretizou, existindo apenas meros indícios que geram ilações e suposições inaptas a embasar o decreto condenatório; d) artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, ao manter a condenação de perda genérica da função/cargo público a partir do trânsito em julgado da decisão. Afirmam que a perda de função/cargo decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa refere-se à função/cargo que o condenado exercia no momento da suposta prática do ato ímprobo. Pugnam, assim, para que seja limitada a condenação da perda somente da função/cargo exercida à época dos fatos, e não daquela exercida após o trânsito em julgado da presente ação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência da repercussão geral da matéria, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93 inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação da decisão impugnada. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não dever prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 369 e 464 ambos do CPC, 1o e 11 ambos da Lei 8.429/1992, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Adiante, descabido o questionamento, em sede de declaratórios, acerca da extensão da pena de perda da função pública aplicada ao embargante Edvaldo Simplício, uma vez que a matéria é atinente à fase de cumprimento de sentença.” (ID 21548536 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto no enunciado 283 da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030